Tribunal: TJMT
Processo: 1003188-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003188-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), MAITE JUSSARA FOLLMANN - CPF: 024.988.151-98 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA

- PLANO DE
SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA
-

JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1.069 DO STJ -
DÚVIDAS RAZOÁVEIS
DA OPERADORA
QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS
- JUNTA MÉDICA QUE CONCLUIU PELO CARÁTER ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS -

AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300
,
CAPUT
,
DO CPC/15
-

DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Não obstante tenha a colenda Corte d
o STJ editado o Tema 1.069
em julgamento do
s

R
ecursos Especiais
nº 1870834/SP e nº 1872321/SP,
donde se conclui
u
pela obrigatoriedade de custeio dos procedimentos
cirúrgicos
pós-bariátrica,
nos julgados ficou
ainda
consignado que
“...
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos
respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.

Assim,
ao menos neste momento,
prudente o aguardo da instrução
processual para descartar o caráter estético dos procedimentos reivindicados pela
autora.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gra
vo de
i
nstrumento interposto
p
or
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S/
A

contra a decisão
proferida n
os autos d
a

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

e Indenização por Danos Morais
nº

1040883-77.2023.811.0003
,
a
juizada
em seu desfavor por

MAITE JUSSARA FOLLMANN
,
que
deferiu
a tutela de urgência
para determinar-lhe

o custeio/
cobertura
dos procedimentos cirúrgicos
reivindicados pela autora
, nos termos da recomendação médica, no prazo de 15 dias, além de todos os demais tratamentos e eventuais exames que se fizerem necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de fixação de nova multa em caso de descumprimento -
ID nº
138
322491 ação principal
.

S
ustenta a agravante
, em síntese,
o desacerto da decisão, porquanto
os procedimentos cirúrgicos indicados à agravada
não estão previstos no rol da ANS
,

não sendo passíveis de cobertura, conforme estabelecido no art. 10, II, da Lei 9.656/98.

Alega que em razão da divergência entre
o pedido médico e os auditores da operadora
, instaurou-se
uma
Junta Médica, conform
e previsão do
s
art
igos
2º e 6º da RN 424/2017
,
sendo que a equipe
concluiu que os procedimentos

requisitados pela agravada
possuem caráter puramente estético
.

Defende que a Junta Médica constatou que a paciente não possui comprometimento funcional de órgãos que justifiquem a necessidade de realização de intervenção cirúrgica, sendo o
s
procedimento
s
de caráter meramente estético, apresentando tão somente flacidez de pele.

Por fim, assegura
o preenchimento dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, assim, requer o deferimento da liminar recursal para cassar a decisão combatida, e, no mérito, o provimento do recurso para
desobrigá-la do custeio dos procedimentos cirúrgicos requisitados pela agravada
e concedidos pelo magistrado singular
.

A liminar recursal
foi
deferida
(
ID
nº
202
9
5
6651
)
.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de c
ontraminuta

-
ID nº
20
6696174
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se
dos autos

que
a autora

MAITE JUSSARA FOLLMANN

a
juizou a

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

e Indenização por Danos Morais
nº

1040883-77.2023.811.0003

em face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S/
A
,
sustentando que é
segurada
d
o plano de saúde individual d
a requerida,
código nº 0571144519,
objetivando, em síntese, a autorização/custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica indicados pelos especialistas que a acompanham.

Relata
na inicial
que, portadora de obesidade
mórbida

submeteu-se à cirurgia
bariátrica
, contudo, a perda
maciça
de
cerca de 48
quilos
resultou em deformidades e problemas de ordem psicológica que tem afetado seu convívio social.

Segue sua narrativa afirmando
que,
estando
apta a dar continuidade ao seu tratamento contra a obesidade mórbida,
o especialista
que a companha lhe indicou
os procedimentos de
(i) Dermolipectomia braquial com lipoaspiração; (
ii
) Dermolipectomia abdominal em âncora; (
iii
)
Flancoplastia
;

(
iv
) Correção de diástase de musculatura reto-abdominal com lipoaspiração; (v) Mastoplastia com implantes de silicone +
Torsoplastia
alta posterior.

Afirma que d
e posse da
prescrição médica, entrou em contato com a requerida e solicitou autorização para os procedimentos cirúrgicos
, e
diante da negativa do plano de saúde,
propôs
a presente
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

O pedido liminar fora deferido pel
o
magistrad
o
singular
(ID nº
1
38
322491
)
, ensejando o presente recurso de agravo de instrumento
,
interposto pelo plano de saúde.

Pois bem.

É cediço que p
ara o deferimento da tutela de urgência deve ser
analisada a
presença
, concomitante,
da probabilidade do direito invocado e
o
perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra
d
o art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos,
constata-se
que o
s procedimentos
cirúrgicos
foram
recomend
ado
s à autora
pelo
s
especialistas que a acompanham e pelo

Dr.
André
Andó
- CRM/
MT

5412
(ID nº
1
36483837

ação principal
)
,
para correção de deformidades decorrentes d
e
grande perda de peso após a cirurgia bariátrica
.

Assim, a despeito do relato da autora do acúmulo em seu corpo de expressiva quantidade de excesso de pele, ocasionando assim transtornos e sofrimentos nas esferas física e emocional, dos autos ressai que a cirurgia bariátrica foi realizada
há 12 (doze) anos (ID nº 136483837 ação principal)
.

J
á os laudos médicos
colacionados aos autos
datam de

15
/0
2
/202
3
(
ID nº
136483837
ação principal
)
e
07
/0
3
/2023 (ID nº
136483839
)
,
sinalizando, a princípio, ausência de emergência/urgência para a realização dos procedimentos, sendo
, portanto,
prudente
,
o aguardo da devida instrução processual na ação de origem.

Com efeito, não obstante a agravada tenha trazido aos autos laudos médicos
com indicativos dos procedimentos
, dos referidos relatórios não se observa,
prima facie
, risco de
morte
à paciente a caracterizar a urgência/emergência, a teor do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, capaz de ensejar a concessão da liminar nos moldes pretendidos pela autora.

Não se desconhece que,
acerca da matéria, recentemente, em 13/09/2023, a colenda Corte do STJ em julgamento do

REsp.

nº
1870834/SP e
do
REsp.

nº
1872321/SP
, sob a técnica dos recursos repetitivos,
editou
o
Tema 1.069
,
com
as seguintes teses:

(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (
ii
) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

A
ssim, a despeito da obrigatoriedade de custeio dos procedimentos pós-bariátrica
conforme julgados recentes do STJ
,
n
as razões do presente recurso a agravante
levanta
dúvidas
razoáveis
quanto ao caráter reparador dos
vários
procedimentos cirúrgicos ora pleiteados,
sendo, inclusive, já submetida à Junta Médica que concluiu pelo caráter estético dos procedimentos
(ID nº 141881434 e 141881437 da ação principal)
, de modo que se faz
prudente

o aguardo da instrução processual

na origem
.

D
everas,
em que pese
a
imprescindibilidade
d
os procedimentos
pós-bariátrica

para
a
melhoria de qualidade de vida
da autora
,
não se reconhece
, neste momento,

a
emer
gência
, a teor do art. 35-C da Lei
nº
9.656/98
.

De igual modo, existindo
dúvidas razoáveis quanto
a
o direito
da autora, não há como
justificar a determinação
imediata
,
em liminar,

de custeio pel
a
operadora de plano de saúde

das cirurgias
pretendidas.

C
orrobora
m
esse entendimento os julgados
desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.
(N.U 1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou
evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.
(N.U 1020590-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 09/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A CUSTEAR AS CIRURGIAS REFERIDAS NO LAUDO MÉDICO, PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). 2.

Quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300, do CPC, foi reconhecida a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Ré nesta seara, resultando na concessão de efeito suspensivo ao Recurso nos termos da decisão de ID 118205987.

3.

Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação da Cooperativa requerida, uma vez que não há prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da autora com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

(N.U 1002169-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022)

D
este Tribunal
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER CORRETIVO E
FUNCIONAL – CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069 do STJ).
(N.U 1024979-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE CIRURGIA REPARATÓRIA PÓS-BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – FALTA DE URGÊNCIA – RISCO DE VIDA NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AVERIGUAÇÃO QUANTO AO REAL ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II
- Não
se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foram suficientemente demostrados os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, na medida em que o dissabor estético em questão, não envolve qualquer risco de vida da paciente e, portanto, não justificaria a imediata autorização para o procedimento cirúrgico requestado.

(N.U 1006873-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022)

Das demais Cortes
do País
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.19.131454
-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado
) ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos
autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
". (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Julgado em: 28-08-2019)

Desta feita,
não demonstrados pela autora
a presença dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15, de
ve
ser reformada a decisão singular que determinou o custeio pela
operadora

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

dos procedimentos cirúrgicos
pós-bariátrica
vindicados pela agravada.

De todo
o exposto
,

dou
provimento
ao recurso
da agravante
para
revogar a tutela concedida pelo magistrado singular
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024